Tribunal: TJDFT
Processo: 0024209-51.2016.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO. PARÂMETRO. VALOR DA CAUSA ELEVADO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.076/STJ. PRECEDENTE QUALIFICADO.
1. Na oportunidade do julgamento dos REsp no 1.850.512/SP, REsp no 1.877.883/SP, REsp no 1.906.623/SP e REsp no 1.906.618/SP, o colendo Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.076), no sentido de ser inviável a fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando a condenação, o proveito econômico ou o valor da causa forem elevados.
2. O Código de Ritos de 2015 introduziu no sistema processual civil uma ordem de preferência para fixação da base de cálculo da verba honorária mediante a conjugação dos §§ 2o e 8o do artigo 85.
3. Em consonância com a norma processual e o precedente qualificado, atinentes à matéria em debate, impõe-se o arbitramento dos honorários advocatícios com base no valor da causa, ainda que se repute elevada tal quantia.
4. É consabido que o arbitramento da verba patronal, nas causas em que figura o Distrito Federal como parte, enseja a adoção dos ditames insculpidos no art. 85, § 3o, do CPC.
5. Recurso provido.